Tribunal: TJMT
Processo: 0003297-93.2019.8.11.0025
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003297-93.2019.8.11.0025
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Propriedade, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ADERVAL BENTO - CPF: 025.013.708-99 (EMBARGANTE), CELSO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 946.358.467-68 (ADVOGADO), ANTONIO BONY DA SILVA - CPF: 276.588.309-25 (EMBARGANTE), JARBAS ANTONIO DIAS - CPF: 481.668.550-20 (ADVOGADO), CASSIA CRISTINA DA SILVA - CPF: 010.793.197-43 (ADVOGADO), GUSTAVO MARCHI BENTO - CPF: 047.558.781-28 (ADVOGADO), ODAIR BENTO - CPF: 464.706.541-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JARBAS ANTONIO DIAS - CPF: 481.668.550-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESPÓLIO DE ANTONIO BONY DA SILVA REPRESENTADO POR PATRÍCIA CRISTINA DA SILVA OSS EMER (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGANTE: ADERVAL BENTO

EMBARGADO: ESPÓLIO DE ANTONIO BONY DA SILVA REPRESENTADO POR PATRÍCIA CRISTINA DA SILVA OSS EMER

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO MATERIAL – INOCORRÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO EM 2% – PERCENTUAL ADEQUADO E PROPORCIONAL – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração são cabíveis para corrigir omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

2. Não configura omissão a fixação de honorários advocatícios recursais em percentual diverso daquele que seria aplicado caso o resultado do julgamento fosse outro, pois trata-se de situações jurídicas distintas, com consequências próprias.

3. Não há erro material na majoração dos honorários advocatícios em 2%, quando tal percentual observa os critérios estabelecidos no art. 85, §2o, do CPC e está em consonância com a jurisprudência da Corte em casos análogos.

4. A realização de sustentação oral, apresentação de questão de ordem e elaboração de memoriais constituem trabalho ordinário esperado de um advogado em grau recursal, não justificando majoração excessiva dos honorários.

5. Embargos de declaração rejeitados.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
GUSTAVO MARCHI BENTO, advogado do apelado ADERVAL BENTO,
contra o acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo
ESPÓLIO DE ANTONIO BONY DA SILVA, representado por PATRÍCIA CRISTINA DA SILVA OSS EMER
, e majorou os honorários advocatícios em 2% sobre o valor já fixado em primeira instância.

O embargante alega que o acórdão contém omissão, pois a relatora inicialmente havia votado pelo provimento do recurso, com inversão do ônus sucumbencial e majoração dos honorários para 15% sobre o valor corrigido e atualizado do imóvel, porém, ao retificar seu voto para negar provimento à apelação, majorou os honorários em apenas 2%, o que viola o princípio da isonomia.

Salienta que, em relação ao erro material, a majoração em apenas 2% dos honorários pressupõe premissas equivocadas quanto ao zelo profissional, à importância da causa e ao trabalho realizado pelo advogado.

Destaca que a causa versa sobre direito de propriedade, com status constitucional, e que seu zelo profissional está evidenciado no próprio acórdão, que registra sua atuação em três sessões de julgamento, com sustentação oral, apresentação de questão de ordem, prova nova e memoriais.

Ao final, requer o provimento do recurso para que seja fixado honorários em 18% sobre o valor atualizado da execução.

Devidamente intimado, o embargado não apresentou contrarrazões (ID 303627358).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Quanto à alegada omissão, não assiste razão ao embargante.

Observa-se que o acórdão embargado, ao negar provimento ao recurso de apelação, manteve a sentença de primeiro grau e, em observância ao disposto no art. 85, §11, do CPC, majorou os honorários advocatícios em 2%, percentual que se mostra adequado e proporcional ao trabalho adicional realizado em grau recursal.

Salienta-se que o fato de a relatora ter inicialmente votado pelo provimento do recurso, com majoração dos honorários em 15%, e posteriormente retificado seu voto para negar provimento à apelação, com majoração em 2%, não configura omissão ou violação ao princípio da isonomia.

Come feito, trata-se de situações jurídicas distintas, com consequências próprias, sendo natural que os percentuais de honorários sejam diferentes conforme o resultado do julgamento e o trabalho desenvolvido por cada advogado.

No tocante ao alegado erro material, também não procede a alegação do embargante, pois a fixação dos honorários advocatícios recursais em 2% observou os critérios estabelecidos no §2o do art. 85 do CPC, considerando o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para seu serviço.

E embora o embargante tenha realizado sustentação oral, apresentado questão de ordem e elaborado memoriais, tais atividades constituem o trabalho ordinário esperado de um advogado em grau recursal, não justificando majoração excessiva dos honorários.

Ademais, a majoração em 2% encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte em casos análogos.

Importante ressaltar que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida ou à modificação do julgado por mero inconformismo da parte, como pretende o embargante ao pleitear a majoração dos honorários para 18%.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025